Tribunal: TJSP
Processo: 1006387-37.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
r Municipal no 492/2015 que concedeu isenção aos imóveis situados nos loteamentos Auferville I, II, III, IV e V, vigente somente a partir de 01 de janeiro de 2016, não alcançando os exercícios anteriores e que não permite interpretação extensiva, com efeitos retroativos – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1006387-37.2020.8.26.0576; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 07/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/08/2023

Data de publicação:

07/08/2023

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – Exercícios de 2007 a 2010 - Município de São José do Rio Preto – Irresignação da embargante em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal - Irrelevância da ausência de dois melhoramentos públicos nos imóveis tributados - Imóvel oriundo de loteamento regular, situado em área considerada urbana pela legislação local -

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – Exercícios de 2007 a 2010 - Município de São José do Rio Preto – Irresignação da embargante em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal - Irrelevância da ausência de dois melhoramentos públicos nos imóveis tributados - Imóvel oriundo de loteamento regular, situado em área considerada urbana pela legislação local - Legalidade da tributação, à luz do artigo 32, § 2o, do CTN - Necessidade de se comprovar a destinação à exploração agrícola ou pecuária - Ausência de comprovação nesse sentido – Lei Complementar Municipal no 492/2015 que concedeu isenção aos imóveis situados nos loteamentos Auferville I, II, III, IV e V, vigente somente a partir de 01 de janeiro de 2016, não alcançando os exercícios anteriores e que não permite interpretação extensiva, com efeitos retroativos – Sentença mantida – Recurso improvido.